Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PSICOTÉCNICO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração servem ao aprimoramento da jurisdição, mediante a resolução dos vícios da omissão, contradição e obscuridade.
2. Prestado esclarecimento para garantir a posse do impetrante, caso aprovado nas demais fases do Certame e atendidos os requisitos legais para a formalização do ato.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.